Tribunal: TJMT
Processo: 1047358-87.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047358-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. CONCEITO MORAL NEGATIVO FUNDADO EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA JÁ CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão do ato administrativo que excluiu policial militar do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, sob fundamento de ausência de conceito moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade da exclusão de militar do quadro de acesso com fundamento exclusivo em punição disciplinar pretérita já cumprida; e (ii) saber se é obrigatória a instauração de processo administrativo apuratório para aferição do conceito moral negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 10.076/2014, art. 21, III, exige conceito moral como requisito para promoção, devendo sua aferição observar critérios objetivos previstos no Decreto Estadual nº 2.268/2014, art. 51.
4. A exclusão do quadro de acesso por ausência de conceito moral demanda procedimento formal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 2.268/2014, art. 51, § 5º.
5. A utilização automática de sanção disciplinar já cumprida como fundamento exclusivo para impedir a promoção configura ilegalidade, por extrapolar os limites da discricionariedade administrativa.
6. A discricionariedade administrativa é passível de controle judicial quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2109076/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 14.5.2024).
7. A imposição de efeitos permanentes a penalidade já cumprida caracteriza
bis in idem
indireto e sanção de caráter perpétuo, vedada pelo art. 5º, XLVII, “b”, da CF (STF, ADI 2893/PE, rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.6.2024).
8. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de prejuízo à progressão funcional, impõe-se a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A exclusão de policial militar do quadro de acesso por antiguidade, fundada exclusivamente em punição disciplinar pretérita já cumprida, sem instauração de processo administrativo apuratório para aferição atual do conceito moral, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
bis in idem
, sendo passível de controle judicial e suspensão por medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.076/2014, art. 21, III; Decreto Estadual nº 2.268/2014, art. 51 e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2109076/MG, rel. Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 14.5.2024; STF, ADI 2893/PE, relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.6.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Reginaldo Barbosa de Jesus
contra decisão que, em
mandado de segurança
nº 1121191-15.2025.8.11.0041 impetrado em face de ato do
Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar
, indeferiu a liminar consistente na suspensão dos efeitos do Boletim Reservado nº 3.724, de 9 de dezembro de 2025, o qual divulgou a decisão que determinou sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo.

Aduz que a Comissão de Promoção de Praças não poderia deliberar, de forma sumária, por sua exclusão com fundamento na ausência de conceito moral, sem a observância do rito previsto no artigo 36, § 1º, da Lei Estadual nº 10.076, de 31 de março de 2014, o qual exige a instauração de processo administrativo apuratório específico para tal finalidade.

Assevera que a interpretação conferida pelo Juízo de 1ª Instância, ao considerar facultativa a instauração do processo apuratório, esvazia o conteúdo da norma legal e viola o princípio da legalidade administrativa, uma vez que referido procedimento é obrigatório sempre que se tratar de inabilitação por ausência de conceito moral.

Afirma que o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea e concreta, por estar fundamentado exclusivamente em punição disciplinar já cumprida, sem qualquer reavaliação da atualidade da conduta funcional, o que configuraria sanção de caráter perpétuo e afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Ao final, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Boletim Reservado nº 3.724, de 9 de dezembro de 2025 e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida com sua reintegração no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 338934593).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que não há ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois a exclusão do agravante do Quadro de Acesso à promoção decorreu da ausência de requisito legal — o conceito moral — previsto nos arts. 21 e 36 da Lei Estadual nº 10.076/2014, sendo desnecessária a prévia instauração de processo administrativo específico, já que tal exigência somente se aplica a hipóteses distintas. Destaca, ainda, que o contraditório e a ampla defesa são assegurados na esfera administrativa por meio de recursos próprios.

Aduz que a exclusão do quadro de acesso não configura sanção disciplinar, mas mera verificação do preenchimento dos requisitos legais para promoção. Ressalta, também, que o conceito moral constitui conceito jurídico indeterminado, cuja aferição insere-se no âmbito de discricionariedade administrativa, insuscetível de revisão judicial quanto ao mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 352684887), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
REGINALDO BARBOSA DE JESUS
, ora agravante, soldado da Polícia Militar desde 16 de novembro de 2015, concorreu à
promoção para Graduação de Cabo
pelo critério de antiguidade. Contudo, foi excluído do Quadro de Acesso, conforme disposto no Boletim Reservado nº 3.571, de 10 de abril de 2025, sob o fundamento de não possuir conceito moral, em razão de fatos constantes no processo administrativo referente à Portaria nº 5/SIND-ACUS/2º BPM/2025.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do ato de exclusão de militar estadual do Quadro de Acesso por Antiguidade, quando fundamentado exclusivamente em penalidade disciplinar já cumprida, sem que haja, no momento, processo disciplinar demissório em curso ou conceito funcional negativo atual.

Os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar a ascensão na hierarquia militar, por meio de promoção, estão disciplinados pela Lei Estadual nº 10.076, de 31 de março de 2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.268, de 10 de abril de 2014, os quais estabelecem parâmetros objetivos para a progressão na carreira.

O artigo 21 da Lei Estadual nº 10.076, de 31 de março de 2014 estabelece os requisitos para concorrer à promoção, destacando-se, para o caso em análise, os incisos II e III:

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I – ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II –
estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”
;

III –
ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV – ser considerado apto em inspeção de saúde;

V – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF);

VI – ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII – ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX – possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X – ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. [...]

O conceito moral é definido no artigo 24 da mesma Lei como: “
conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
”.

Já o Decreto Estadual nº 2.268, de 10 de abril de 2014, em seu artigo 51, § 1º, estabelece parâmetros objetivos para a aferição desse conceito:

Art. 51.
O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. [...]

Da leitura conjugada dos dispositivos legais, evidencia-se que a exclusão do quadro de acesso, em razão de sua gravidade e de seus efeitos restritivos sobre direitos funcionais, não pode ocorrer de forma sumária, devendo ser precedida de procedimento formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Não se desconhece o teor do Relatório da Sindicância instaurada pela Portaria nº 5/SIND-ACUS/2° BPM/2025, da qual o agravante teve ciência em 20/8/2025
,
que resultou na sua punição com a penalidade disciplinar de
repreensão, sem prejuízo ao serviço
, em razão de ter apresentado atestado médico com duração de 10 dias, alegando necessidade de acompanhamento de cônjuge, mas, quando encaminhado à Perícia Médica oficial do Estado de Mato Grosso, não ter comparecido, permanecendo afastado de suas atividades por 9 dias de forma irregular.

Todavia, de uma análise sumária da Folha de Alterações Individual – juntada no Processo de Promoção –, verifica-se que o agravante obteve no período de 23/9/2016 a 22/9/2025,
conceito disciplinar classificado como “
ótimo
”
.

Por outro lado, a sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, conforme disposto no Boletim Reservado nº 3.571, de 10 de abril de 2025, foi fundamentada unicamente no registro de “
conceito moral negativo
”:

[...] b.19 Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu não incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cb QP, prevista para 15 de dezembro de 2025 o Soldado QP REGINALDO BARBOSA DE JESUS - RG PMMT 887581,
por não ser possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes no processo administrativo (Portaria n° 5/SIND-ACUS./2º BPM/2025)
, deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014 [...]. (ID 338509394 – fls. 22). [grifo nosso]

A mera utilização de punição disciplinar como fundamento automático para exclusão do quadro de acesso extrapola os limites legais e regulamentares, configurando ilegalidade formal manifesta.

Ainda que se reconheça à Administração margem de discricionariedade na avaliação de requisitos subjetivos, como o “
conceito moral
”, nos termos do artigo 21, III, da Lei Estadual nº 10.076, de 31 de março de 2014, esta não é absoluta. Deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficácia reabilitadora da sanção administrativa.

[...]
A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados, cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2109076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 14.5.2024). [grifo nosso]

Não bastasse isso, a análise sumária dos autos não revela a instauração de processo apuratório conforme prevê o artigo 51, § 5º do
Decreto Estadual nº 2.268, de 10 de abril de 2014
:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

[...]

§ 5º
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no quadro de acesso por não possuir conceito moral será submetido a processo administrativo apuratório ex-officio
. [...].

Registra-se que o referido dispositivo não elenca hipóteses específicas, como pretende o ente agravado, razão pela qual o processo administrativo apuratório ex-officio deve ser instaurado em todos os casos de exclusão por ausência de conceito moral.

Por fim, o uso de fatos pretéritos já sancionados para impedir, indefinidamente, a progressão funcional do militar configura
“bis in idem”
indireto e sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico:

[...]
A norma que nega a policial militar afastado por conta do cometimento de falta grave a possibilidade de um dia retornar aos quadros da Administração Pública direta ou indireta estadual, transpondo ao direito administrativo sancionador, mediante as necessárias adaptações, princípios e garantias próprias do direito penal, introduz previsão de penalidade administrativa de caráter perpétuo, o que é inadmissível à luz do art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal.
[...]. (STF, ADI 2893/PE, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.6.2024). [grifo nosso]

Portanto, ainda que se admita a consideração da vida pregressa na avaliação moral, é imprescindível a apuração formal da atualidade e da gravidade dos fatos, o que, a princípio, não ocorreu.

Nesse contexto,
a decisão que indeferiu a liminar revela-se desproporcional e contrária aos elementos documentais constantes nos autos do mandado de segurança originário
, sobretudo porque a utilização de punição anterior, como impedimento indefinido configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

É certo que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco concreto de perecimento da pretensão do agravante, considerando a natureza anual do Quadro de Acesso e a repercussão direta na progressão funcional do militar,
se fazem presentes os requisitos para concessão da liminar
, para suspender de imediato os efeitos do
Boletim Reservado nº 3.724, de 09 de dezembro de 2025
, até o julgamento final do
mandamus
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a liminar, a fim de determinar a suspensão
dos efeitos do Boletim Reservado nº 3.724, de 09 de dezembro de 2025, com a reintegração do agravante no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, até o julgamento final do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026